Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração e manteve o julgamento pela irregularidade das contas do embargante, bem como o ressarcimento solidário do débito quantificado e a aplicação da multa, em razão de irregularidades nas obras de restauração da BR-222/MA, no subtrecho de 70 km.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Orlando Sá de Araújo e pela Construtora Sucesso S.A. em face do Acórdão 1673/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela redatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.